Tribunal: TJBA
Processo: 0000529-70.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000529-70.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INADMISSÍVEL. A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura excesso de linguagem quando o MM Juiz sentenciante se limita a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impositiva a pronúncia do acusado. 2. Para a absolvição do imputado através do reconhecimento da Legítima Defesa, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude. 3. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000529-70.2009.8.05.0072 da Comarca de CRUZ DAS ALMAS, sendo Recorrente EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .